Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702507-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELICE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte adequado para o tratamento de hemodiálise. Alega a agravante, 73 anos, que é portadora de insuficiência renal crônica. Relata que realiza programa de hemodiálise, pelo SUS, 3x na semana, no Hospital de Base do Distrito Federal. Sustenta que não possui meio de transporte próprio e não tem condições de utilizar o transporte público regular. Acrescenta que a demora na concessão de transporte para o procedimento pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde, conforme atesta relatório médico. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. Portanto, não vejo razão para deferir a tutela de urgência. Nada há no relatório médico que sugira risco iminente que demande o imediato acolhimento do pedido no período de plantão judicial. As dificuldades apontadas no relatório médico são comuns aos pacientes em tratamento hemodialítico e não justificam a intervenção judicial nos critérios técnicos estabelecidos pela central de regulação. A questão poderá, todavia, ser reanalisada pelo relator após o recesso forense. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial